Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701667-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO ASSIS PEREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANILO ASSIS PEREIRA contra decisão proferida nos autos do processo 0760795-76.2021.8.07.0016, em trâmite no 4a Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à suspensão dos efeitos da decisão de suspensão do direito de dirigir, proferida no processo administrativo n. 055.031473/2014, bem como o desbloqueio de sua CNH do autor até o julgamento de mérito da ação que pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva decorrente de auto de infração de trânsito. Anteriormente, nestes autos, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela requerido pela parte agravante. Dispensadas as informações. Intimado o agravado, ele apresentou contrarrazões. Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, vi que o processo originário, em relação ao qual se apresentou agravo de instrumento, recebeu sentença, em 27/01/2022, cujo pedido da parte autora agravante restou julgado improcedente. Eis o dispositivo da sentença. Diante de todo o exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do novo CPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos postulados pelo autor. Após, houve embargos de declaração interposto pela parte autora, que assim restou analisado: Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a sentença proferida. Assim, pelo teor das sentenças acima, verifica-se que a parte agravante, caso queira, deve se valer de outro recurso cabível para impugnar a sentença ora publicada, de forma que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da publicação de sentença no juízo de origem, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022 17:44:38. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator